Tribunal: TJMT
Processo: 1004502-21.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004502-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), Augusto Feguri Arantes - CPF: 924.843.441-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), Augusto Feguri Arantes (AGRAVADO), MELISSA FEGURI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. F. A. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE LEITE — LAUDO MÉDICO PARTICULAR — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Inadmissível é autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para o fornecimento de leite especial quando a pretensão está lastreada tão somente em laudo médico particular, uma vez que este não se traduz em prova inequívoca hábil à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em
ação de obrigação de dar/fazer para proteção ao direito da criança e do adolescente c.c pedido de liminar inaudita altera pars
proposta por
Augusto Feguri Arantes
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a
tutela provisória de urgência
.

Assegura que não há comprovação da ausência de condições econômico-financeira dos genitores em custear o insumo alimentar, uma vez que, a mãe é servidora do Estado com remuneração bruta mensal de R$ 11.459,37: onze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos, e o pai é comerciante.

Assevera que o leite
Neocate LCP®
não está incluído na lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como não houve demonstração da ineficácia dos tratamentos oferecidos pela rede pública.

Afiança que, por se tratar de suplemento alimentar de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma que “
é vedado adquirir bens com designação de marcas
[...]
sem que haja qualquer justificativa plausível nesse sentido
”, a não ser possível a determinação de fornecimento do alimento especial de marca específica.

Acentua que o bloqueio de verba pública via Bacen Jud resulta em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros do agravante.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 7950398).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 12604983), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Diante do exposto, defiro a liminar e determino:

1)

Intimem-se, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1º do NCPC, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador Geral do Estado e do Município, para que disponibilizem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 15 (quinze) latas do suplemento alimentar Neocate LCP, nos termos da prescrição médica para a criança Augusto Feguri Arantes;

2)

Decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para o fornecimento de 15 (quinze) latas do suplemento alimentar Neocate LCP, em favor da criança Augusto Feguri Arantes, determino que proceda-se imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via Bacenjud sendo 50% na conta Estado de Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2 e 50% na conta do Município de Cuiabá junto ao Banco do Brasil, conta corrente 60025-3, Agência 3834-2 CNPJ n.º 03.533.064/0001-46, no valor do menor orçamento apresentado nos autos;

3)

Assim que efetivado o bloqueio via Bacenjud, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

4)

Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

5) Em seguida diligencie o Sr. Gestor em contato com o fornecedor para que entregue o suplemento alimentar Neocate diretamente ao cartório do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cuiabá, o qual deverá ser entregue mediante recibo nos autos, ao responsável da criança;

6)

Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, citem-se os Requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, enviando os Autos com carga à Procuradoria Geral do Estado e do Município, nos termos do artigo 183, § 1º do NCPC, para que, caso queiram, contestem a ação;

7)

Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;

8)

Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído Deise Cristina Sanábria Carvalho OAB/MT 19.151;

9)

Expeça-se o necessário, cumpra-se com urgência.

Cuiabá – MT, 07 de fevereiro de 2019.
(Id. 7266554, fls. 3/4).

Augusto Feguri Arantes, nascido em 9 de junho de 2018, apresenta
alergia à proteína do leite de vaca
, com indicação de uso do leite
Neocate LCP®
, na quantidade de quinze (15) latas por mês, conforme prescrição médica.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Nada obstante o disposto no artigo mencionado, a pretensão da agravada está lastreada em laudo médico particular, o qual, por maior que seja a competência do subscritor, não se consubstancia em prova que revele direito líquido e certo.

[...]
O laudo médico particular não constitui prova líquida e certa para fim de impetração do mandado de segurança visando obter medicamentos para tratamento de saúde, tendo em vista a necessidade de submetê-lo ao contraditório, nos termos do art. 333, II, do CPC
. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AgRg no AREsp 233016/CE, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2013). [sem negrito no original]

[...]
Laudo médico particular não é indicativo de direito líquido e certo. Se não submetido ao crivo do contraditório, é apenas mais um elemento de prova, que pode ser ratificado, ou infirmado, por outras provas a serem produzidas no processo instrutório, dilação probatória incabível no mandado de segurança
.

2.
Nesse contexto, a impetrante deve procurar as vias ordinárias para o reconhecimento de seu alegado direito, já que o laudo médico que apresenta, atestado por profissional particular, sem o crivo do contraditório, não evidencia direito líquido e certo para o fim de impetração do mandado de segurança. Precedentes
.

3. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1115417/MG, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2013). [sem negrito no original]

Além da ausência de comprovação quanto à imprescindibilidade do alimento especial de nome comercial
Neocate LCP®
, a urgência não restou devidamente demonstrada, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] Segundo laudo médico, trata-se de lactante, hoje com 1 ano e 5 meses de idade, com diagnóstico de alergia alimentar, a proteína do leite de vaca e da proteína do ovo, com indicação do uso de fórmula alimentar composta por aminoácidos livres – Necocate
®
.
Não consta nos autos exames que comprovem as alergias alimentares
.

[...]

As patologias graves e crônicas comumente estão associadas a desordens nutricionais sobretudo nas fases avançadas da doença. Tais pacientes se beneficiam com orientação e manipulação nutricional específica, no caso hipercalórica e hiperproteica.

Existem dois tipos básicos de alimentação processada para a dieta:

1 – Fómula industrializada: produzida pela mistura de ingredientes em pó, contendo proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais nas proporções variadas de acordo com as necessidades nutricionais do paciente;

2 – Fórmula artesanal: produzida utilizando alimentos crus ou cozidos seguindo uma receita orientada por nutricionista, de maneira que contenha proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais nas proporções variadas de acordo com as necessidades nutricionais do paciente.

A dieta artesanal preparada em casa de forma adequada tem o mesmo efeito da dieta industrializada
. [...]. (Id. 7266552, fls. 1/3). [sem negrito no original]

Deveras, p
ara que o poder público seja obrigado a fornecer alimento especial, exige-se prova cabal da imprescindibilidade deste, sob pena de a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas incorrer em violação aos princípios da igualdade, além de resultar em ingerência nas atribuições que são,
por força da Constituição da República Federativa do Brasil, de competência do Poder Executivo.

[...] A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. Por isto,
mesmo diante do diagnóstico de alergia ao leite de vaca, a impossibilidade do aleitamento materno e a prova da necessidade do leite especial devem ser detalhadas e precisas
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 32520/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 1
º de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Não bastasse isso, o Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), elaborou o relatório sobre as “
Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca
”, do qual se extrai que:

[...]
Em relação ao quantitativo das fórmulas, o nutricionista responsável deve realizar o cálculo das necessidades nutricionais da criança de acordo com as recomendações oficiais por idade, sendo o mínimo e máximo de latas necessárias mensalmente estabelecido na Tabela 1 abaixo
:

Tabela 1 - Quantitativo mensal de fórmulas nutricionais (latas*) por idade.

Idade

Fórmulas à base de soja

Fórmulas hidrolisadas

Fórmulas à base de aminoácidos

< 6 meses

-

6 – 7 latas

7 – 9 latas

6-|12 meses

6 – 7 latas

5 – 6 latas

5 – 6 latas

12-|24 meses

5 – 6 latas

5 – 6 latas

6 – 7 latas

*considerando uma lata equivalente a 400 gramas de fórmula nutricionais

**Os cálculos levaram em consideração as recomendações de calorias e nutrientes, principalmente o cálcio, da Organização Mundial da Saúde e as informações nutricionais contidas nos rótulos das fórmulas infantis para APLV. Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS. Brasília, 2014. [...]. (
Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca
.
Disponível em:
. Acesso em: 22 de abril de 2020).

Desse modo, a inexistir prova inequívoca da necessidade e da urgência de o agravado obter o leite especial
Neocate LCP®
, mormente na quantidade de quinze (15) latas por mês, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a autorizar o deferimento da liminar.

Ademais, nos termos do artigo 229, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores
, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
”. [sem negrito no original]

Da análise do extrato de consulta ao Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso, verifica-se que a genitora do agravado é investigadora de polícia com o salário líquido de R$ 8.492,00: oito mil quatrocentos e noventa e dois reais (Id. 7266390), além disso, a pretensão está lastreada em laudo médico particular.

No caso, não se constata a alegada hipossuficiência, ou seja, ausência de condições econômico-financeira para custear o tratamento do agravado, a considerar que há familiares com possibilidades financeiras para tanto, sem necessidade de recorrer aos recursos do Poder Público, em prejuízo dos mais miseráveis, que não dispõem sequer de medicamentos simples.

Quanto à necessidade da demonstração da incapacidade econômico-financeira, tem-se entendido:

Saúde. Medicamentos. Fornecimento.
Hipossuficiência do paciente
. Obrigação do Estado. Regimental não provido. (STF, Segunda Turma, RE 255627 AgR/RS, relator Ministro Nelson Jobim, publicado no Diário da Justiça em 23 de fevereiro de 2001). [sem negrito no original]

Está no voto do relator Ministro Nelson Jobim:

[...]
Decisão que teve por fundamento central dispositivo de lei (art. 1° da Lei 9.908/93) por meio da qual o próprio Estado do Rio Grande do Sul, regulamentando a norma do art. 196 da Constituição Federal, vinculou-se a um programa de
distribuição de medicamentos a pessoas carentes
, não havendo, por isso, que se falar em ofensa aos dispositivos constitucionais apontados
.

[...]

‘SAÚDE – PROMOÇÃO – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal
assegura aos necessitados
o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde, especialmente quando em jogo doença contagiosa como é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida’ (AGRAG 238328, DJ 18.02.2000, Marco Aurélio). [...]. [sem negrito no original]

Esse entendimento tem-se mantido no Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
FORNECIMENTO GRATUITO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(
STF, Segunda Turma, ARE 725998 AgR 725998/MS, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de outubro de 2013). [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça trilha a mesma vereda:

[...] O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no RMS 39846/RO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2013). [sem negrito no original]

[...]
In casu
, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
’ (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1136549/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2010). [sem negrito no original]

ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO OU CONGÊNERE.
PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. FORNECIMENTO GRATUITO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.

[...]

2. Recurso no qual se discute a legitimidade passiva do Município para figurar em
demanda judicial cuja pretensão é o fornecimento de prótese imprescindível à locomoção de pessoa carente, portadora de deficiência motora resultante de meningite bacteriana
.

3. A Lei Federal n° 8.080/90, com fundamento na Constituição da República, classifica a saúde como um direito de todos e dever do Estado.

4.
É obrigação do Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo, as mais graves.

5. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no pólo passivo da demanda. (STJ, Segunda Turma, REsp 656979/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça em 7 de março de 2005). [sem negrito no original]

[...] 3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag em REsp 30261/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça em 12 de junho de 2013). [sem negrito no original]

Os escassos recursos do povo recolhidos do povo pelo Município ou pelo Estado devem ser destinados, prioritariamente, àqueles que, de fato, não possuem condições financeiras de arcar com os tratamentos dos quais necessitam, os que, na pirâmide social, estão na prateleira de baixo.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020